Tribunal: TJDFT
Processo: 0747292-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747292-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECY DE ALVARENGA BRITTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDECY DE ALVARENGA BRITTO, parte autora, contra a r. decisão (ID 214150359) proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença de ação coletiva (processo n. 0712716-55.2024.8.07.0018), determinou a suspensão do processo em razão do julgamento do IRDR n. 21 por esta Corte. A parte agravante (ID 65877130) alega que não há óbice para a adoção das providências previstas no art. 985, I, do CPC, tendo em vista a publicação do acórdão de julgamento do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização do Tribunal - Processo n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 Aduz que o juiz a quo não observou que o(a) agravante(s) detém legitimidade para executar o título judicial porque o SINDIRETA, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 (30/6/1997), já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, portanto, não há que falar em sindicato próprio que o represente Sustenta que a decisão agravada não observou que os agravantes detêm legitimidade para executar o título judicial oriundo da AC no 32.159/97 porque integram órgão da Administração Direta do Distrito Federal, in casu, a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, vez que, ao tempo da propositura da ação de conhecimento, não havia ainda sido fundado o SINDFAZ, tratando-se de mudança fática do quadro sindical do Distrito Federal superveniente que não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada que se formou em favor do Sindicato que à época era parte legítima para representar a parte exequente, sob pena de grave quebra da segurança jurídica jurídica (art. 5o, caput, da CF/88), da coisa julgada, do ato jurídico perfeito (filiação ao SINDIRETA/DF) e ao direito adquirido (art. 6o, caput, da LINDB). Ao final, requer, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial. Preparo recolhido (ID 65878312). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Considerando o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21, a Câmara de Uniformização do TJDFT teceu as seguintes considerações: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. - grifo nosso Portanto, a parte agravante deve aguardar o trânsito em julgado do IRDR 21 para o prosseguindo regular da ação, devendo-se manter a decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital